Tribunal: TJSP
Processo: 1008067-31.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de improcedência.

Réu que deixou de opor embargos à execução fiscal e de apresentar aditamento em tutela cautelar antecedente que tinha por objetivo suspender a exigibilidade do crédito fiscal. Negligência verificada. Desídia na atuação do réu que restou caracterizada, faltando a diligência esperada

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de improcedência.

Réu que deixou de opor embargos à execução fiscal e de apresentar aditamento em tutela cautelar antecedente que tinha por objetivo suspender a exigibilidade do crédito fiscal. Negligência verificada. Desídia na atuação do réu que restou caracterizada, faltando a diligência esperada na defesa dos interesses do autor.

Desídia, todavia, que por si só, não enseja automaticamente o reconhecimento dos danos materiais. Autor que não logrou comprovar que detinha chances sérias e reais de obter resultados favoráveis nas ações patrocinadas pelo réu.

Danos morais que, por outro lado, restaram caracterizados e são fundados na frustração e abalo concernente à perda da oportunidade do autor de exercer legítimo direito.

Sucumbência readequada, reconhecido o decaimento proporcional das partes.

Recurso parcialmente provido.